Tribunal: TJMT
Processo: 1030663-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030663-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), M. B. - CPF: 086.957.851-06 (AGRAVADO), O. B. - CPF: 086.957.891-01 (AGRAVADO), JESSIE TALINE DE SANTANA NASCIMENTO BAGATINI - CPF: 039.785.201-09 (AGRAVADO), JESSIE TALINE DE SANTANA NASCIMENTO BAGATINI - CPF: 039.785.201-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO DO REAJUSTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE U
RGÊNCIA. RAZOABILIDADE DA MULTA
COMINATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto
contra decisão que

deferiu a tutela de urgência antecipada para suspender o reajuste de 70% (setenta por cento) aplicado sobre o plano de saúde dos autores, adequando o valor da cobrança ao da mensalidade anterior à majoração, até o julgamento definitivo do processo,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior exasperação
.
O recorrente pleiteia
a reforma
do
decisum
, para que seja indeferida a medida liminar e os valores das
astreintes
minorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
:
(i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão do reajuste; e (
ii
) a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos contratos coletivos por adesão, ainda que o reajuste seja negociado entre as partes, há necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, nos termos do CDC, não sendo admissível reajuste expressivo
comunicado apenas por anotação na fatura, sem discriminação quanto aos fundamentos ou metodologia de cálculo.

4.
A probabilidade do direito e o perigo de dano restam evidenciados diante da expressiva majoração do plano de saúde e da natureza essencial do serviço, especialmente por se tratar de beneficiários menores diagnosticados com transtorno do espectro autista, sendo a análise da legalidade do reajuste matéria reservada ao mérito.

5
.
A fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional para garantir o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste expressivo em plano de saúde coletivo quando presentes os requisitos autorizadores.
2
. A multa cominatória deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1030561-70.2024.8.11.0000, N.U 1007159-57.2024.8.11.0000
e
N.U 1002503-28.2022.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de agravo de instrumento com pedido
de
atribuição de
efeito suspensivo

interposto p
or
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
,
contra
decisão
proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da

Ação Revisional de Contrato Saúde Suplementar
n.

1007782-83.2024.8.11.0045,
movida
por
M. B.
e
O. B.
, representados por sua genitora
JESSIE TALINE DE SANTANA NASCIMENTO BAGATINI
,
deferiu a
tutela de urgência antecipada para suspender
o reajuste de 70%
(setenta por cento) aplicado sobre o
plano de saúde
dos autores
,
adequando
o valor da cobrança ao
d
a mensalidade anterior
à majoração
, até o julgamento definitivo d
o
processo,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
sem prejuízo

de posterior
exasperação (id.
248717170
).

Em suas razões, a agravante defende a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela de urgência antecipada
, alegando que os
agravado
s
não demonstra
ram o
risco de dano irreparável ou de difícil
reparação, na
medida em que tiveram ciência do
reajuste que seria aplicado desde a
assinatura da
proposta, no início

do contrato.

Registra o
perigo de irreversibilidade da situação fática decorrente da manutenção do
decisum
e que
a concessão do efeito suspensivo pleiteado não causará qualquer prejuízo ao
s
agravado
s.

Aduz que
a contratação do plano
de saúde em comento se de
u na modalidade
“
coletivo por adesão
”,
de modo que
não se aplicam os índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais
,

e que há
presunção de legalidade na aplicação do
s
reajuste
s
pela
V
ariação dos
C
ustos
M
édico
-H
ospitalares e
pela
sinistralidade,
afirmando ser inviável
afastar

ou reduzir o percentual de reajuste sem o amparo de prova técnica atuarial
.

Assevera que
o reajuste questionado está calcado em base atuarial idônea, que demonstra a sua efetiva necessidade para a manutenção econômico-financeira do contrato,
consignando
que se trata de medida lícita e que, portanto, deve ser mantida.

Pondera
que ambos os tipos de reajuste (por Variação dos Custos Médico-Hospitalares - VCMH e por sinistralidade), os quais compõem o reajuste anual total aplicado nos contratos, são essenciais para manutenção da continuidade da prestação devida pela operadora, sendo que quando houver variação ou disparidade econômica de receita e custo, haverá a necessidade de readequação dos valores.

Argumenta
que o valor fixado a título de
astreintes
deve ser reduzido, por entender ser desarrazoado e não guardar proporção com a obrigação da agravante e o direito dos agravados, ocasionando enriquecimento ilícito à parte.

Assim
postula, no mérito, a
reforma da decisão
vergastada,
para que seja indeferida a medida liminar
e
os valores das
astreintes
minorados
.

O
pleito
de
concessão de efeito suspensivo
foi indeferido (id.
257305675
).

Os
agravados apresentaram
sua contraminuta, pugnando pel
a rejeição
do recurso
(id.
265669282
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
o desprovimento
do

agravo

(id.
265870769
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

M. B.
e
O. B.
, representados por sua
genitora

JESSIE TALINE DE SANTANA NASCIMENTO BAGATINI
,
ajuizaram
Ação Revisional de Contrato Saúde Suplementar
em desfavor de
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
e de

TECBEN ADMINISTRADORA

DE BENEF
Í
CIOS LTDA
.
,
objetivando que fosse

determinada
liminarmente à
operadora de plano de saúde a
suspen
são d
o reajuste
aplicado e tido como
abusivo
,

no patamar
de 70%
(setenta por cento)
, adequando o valor
da mensalidade ao praticado antes d
o
aumento
,
no importe
equivalente
a
R$

1.122,59 (mil cento e vinte dois reais e cinquenta e nove centavos)
(id.
169491529
, na origem).

Ao apreciar a demanda,
o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada,
nos seguintes termos
:

“
(...) A tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), disciplinada no art.

300 do Código de Processo Civil, tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que

evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo (periculum in mora).

Pois bem.

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os

requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada se encontram presentes.

Isso porque os autores, na qualidade de consumidores, comprovaram terem sido

surpreendidos por reajuste de plano de saúde no percentual de 70%, mediante simples anotação na fatura e

sem discriminação quanto ao
fundamento para tal reajuste (fatura Id. 169491533), o que certamente fere o

direito à informação clara e adequada prevista no art. 6º, III, do CDC.

A
probabilidade do direito
resta configurada diante da constatação de violação ao

princípio da boa-fé objetiva que deve vigorar na relação contratual, notadamente ante a aplicação de reajuste

aleatório e desarrazoado, do qual sequer tratou de aclarar a real motivação e parâmetros, violando os mais

caros direitos do consumidor.

No tocante ao
perigo da demora
, igualmente evidente ante os efeitos nocivos da

majoração exorbitante da mensalidade do plano de saúde, visto que é capaz de levar o consumidor a

insolvência e inviabilizar a manutenção da relação contratual, o que ao final, resultaria na descontinuidade

do tratamento que é imprescindível aos autores menores, eis que diagnosticados com transtorno do espectro

autista.

Por fim, ressalto que a medida pleiteada é plenamente reversível e, logo, cabível

a concessão de tutela de urgência.

4.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do

julgamento meritório,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
para

determinar à requerida que suspenda o reajuste de 70% do plano de saúde da autora
,
devendo adequar o valor da cobrança ao mesmo da mensalidade anterior ao reajuste,

até o julgamento definitivo deste processo
,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 e sem prejuízo

de posterior
majoração. (
...)”
.
(id. 171027161
,
na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do
qual
pretende

a reforma do
decisum
para indeferir a

medida liminar, assim como minorar
o
importe
das astreintes
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

De início, c
onvém ressaltar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, em que pese
as
alegações d
a
agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos m
encionados.

Isso porque
,
o
s

recorrido
s
demonstr
aram
cabalmente a pr
obabilidade do direito invocado
mediante os documentos apresentados
na demanda
, que
evidenciam

violação ao direito à
informação previsto no CDC
e ao
princípio da boa-fé objetiva
,

que deve nortear as relações contratuais, especialmente aquelas de natureza consumerista
, como na espécie
.

Por certo, constata-se que foi promovido aumento
expressivo
na mensalidade do plano de saúde
dos agravados
,
correspondente a
70% (setenta por cento)
,

comunicado apenas por
simples
anotação na fatura,

sem qualquer discriminação quanto aos fundamentos do reajuste ou metodologia de cálculo, o que configura prática abusiva e viola o dever de transparência.

Tal majoração, aparentemente arbitrária e desproporcional, mostra-se significativamente superior aos percentuais usualmente praticados no mercado, reforçando a necessidade de tutela jurisdicional para evitar prejuízos aos beneficiários, especialmente considerando que se trata de menores diagnosticados com transtorno do espectro autista.

Nesse sentido:

“(...) A majoração excessiva de mensalidades em plano de saúde coletivo, ainda que contratualmente prevista, pode ser objeto de suspensão judicial quando restar evidenciada desproporcionalidade, preservando-se a obrigação nos valores originais até ulterior apuração em instrução probatória. (...)”.

(
TJMT, N.U 1030561-70.2024.8.11.0000,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha,
Terce
ira Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 22/01/2025,
p
ublicado no DJE 26/01/2025)
.

“(...) Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual e de mudança de faixa etária se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com o princípio da boa-fé, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade.”

(
TJMT,
N.U 1007159-57.2024.8.11.0000, Antonia Siqueira Gon
ç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/05/2024,
p
ublicado no DJE 21/05/2024)
.

“
(...) O reajusta anual dos contratos coletivos de plano de saúde pode ser livremente negociado pelos contratantes e o contrato também pode ser unilateralmente rescindido, desde que demonstrados a notificação prévia, a negociação do valor do reajuste e a motivação idônea do reajuste no valor proposto ou da rescisão.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, não comporta reforma a decisão agravada.”

(
TJMT,
N.U 1002503-28.2022.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 06/04/2022,
p
ublicado no DJE 06/04/2022)
.

Ademais, o perigo de dano resta
caracterizado
pelo fato de os beneficiários serem
crianças

que demandam
tratamento contínuo e especializado
, haja vista diagnóstico de
transtorno do espectro autista
. A onerosidade excessiva decorrente da majoração abrupta e substancial da mensalidade pode, inclusive, inviabilizar a manutenção do vínculo contratual, interrompendo o acesso aos serviços de saúde essenciais ao desenvolvimento dos agravados.

Vale
dizer
que, embora se trate de plano na modalidade coletiva por adesão, tal circunstância, por si só, não autoriza reajustes em percentuais de
sarrazoados ou desproporcionais
,
sendo necessário que
a operadora demonstr
e
, mediante cálculos atuariais idôneos, a necessidade da majoração
implementada
, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária.

Com efeito,
a matéria relativa
à legalidade do reajuste
demanda dilação probatória, a ser produzida durante a instrução, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentir,
inviável analisar, nesta via e momento,
a questão relativa
à legalidade na aplicação dos reajustes pela Variação dos Custos Médico
-
Hospitalares e pela sinistralidade
,
que
exige
,
como a própria agravante menciona, a realização de prova técnica atuarial e, portanto, uma
análise aprofundada em
sede de
instrução probatória.

Deveras
,
para validar reajustes em planos coletivos é essencial demonstrar a composição dos cálculos atuariais e sua compatibilidade com os custos
médico-hospitalares

e a sinistralidade, de modo que a
ausência dessa comprovação impede a presunção de legitimidade do
aumento
.

Neste ponto, destaca
-se que
a ANS não define percentual máximo de reajuste para os planos coletivos, entendendo que
essa modalidade possui
maior poder de negociação junto às operadoras, o que, naturalmente, tende a resultar na obtenção de percentuais mais vantajosos para a parte
contratante.

No entanto
, em caso de abusividade na variação do reajuste, o Poder Judiciário tem avaliado a legalidade com base em alguns requisitos,
a saber,
a
demonstração:

(
i) da ocorrência de prévia negociação entre a operadora e a administradora;
(
ii
) da fórmula do reajuste que deve estar
no contrato de maneira clara; e (
iii
) do acerto dos percentuais aplicados, por meio de apresentação de cálculos atuariais.

Desse modo, em que pese
os argumentos
aventados
pel
a
recorrente, a quest
ão
relativa
à legalidade do reajuste é
matéria reservada ao mérito da ação, demandando a competente dilação probatória para análise exauriente
do tema
.

Para mais,
a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à
a
gravante, visto que, caso eventualmente a
a
ção seja julgada improcedente, poderá pleitear o ressarcimento d
os valores
de que trata o processo.

À vista disso
, não
se observa
desacerto do
decisum
, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, os
a
gravados.

Em relação às
astreintes
,
cumpre dizer que estas têm por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo perfeitamente admissível em caso de descumprimento.

Logo, é certo que a multa cominatória não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

Por conseguinte, a multa
em questão
deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso
, não se mostrando cabível a redução vindicada.

Em face do exposto,
por estar

demostrada
de forma suficiente a probabilidade do direito e o perigo de dano
,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
, mantendo

incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025